Tribunal: STJ
Processo: 0801074-92.2021.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170609 - CE (2024/0350721-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ANA CAMILA NOBRE ALBANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
À SAÚDE. VALIDADE DO LAUDO MÉDICO PARTICULAR.
DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO AO PERITO JUDICIAL SEM A
DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que ao magistrado, diante das circunstâncias fáticas, é
facultada a determinação de produção probatória que entender necessária
(testemunhal, pericial ou documental) diante da prerrogativa do livre
convencimento, desde que apresente motivação para justificar tal providência.
2. No caso, o Tribunal de origem – não obstante tenha deixado
assentado que o médico especialista que acompanha a parte agravada indicou
o uso do medicamento pleiteado – concluiu que seria imprescindível a
realização da perícia judicial, sob o fundamento de que o "relatório médico
foi produzido apenas por profissional especialista ligado ao autor" (fl. 493), e,
por isso, "o caso deve ser submetido a perito médico judicial, cujas
conclusões devem prevalecer, visto que se encontra em situação equidistante
das partes em litígio" (
).
ibidem
3. Ausente, portanto, motivação nos elementos fáticos, sequer
indiciários até então trazidos aos autos, a respeito de eventual dúvida sobre a
validade do laudo médico particular produzido pelo especialista que
acompanha a parte ora agravada.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50847446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 2985e081-41d9-461f-989b-029060682baf

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 2985e081-41d9-461f-989b-029060682baf

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170609 - CE (2024/0350721-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ANA CAMILA NOBRE ALBANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
À SAÚDE. VALIDADE DO LAUDO MÉDICO PARTICULAR.
DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO AO PERITO JUDICIAL SEM A
DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que ao magistrado, diante das circunstâncias fáticas, é
facultada a determinação de produção probatória que entender necessária
(testemunhal, pericial ou documental) diante da prerrogativa do livre
convencimento, desde que apresente motivação para justificar tal providência.
2. No caso, o Tribunal de origem – não obstante tenha deixado
assentado que o médico especialista que acompanha a parte agravada indicou
o uso do medicamento pleiteado – concluiu que seria imprescindível a
realização da perícia judicial, sob o fundamento de que o "relatório médico
foi produzido apenas por profissional especialista ligado ao autor" (fl. 493), e,
por isso, "o caso deve ser submetido a perito médico judicial, cujas
conclusões devem prevalecer, visto que se encontra em situação equidistante
das partes em litígio" (
).
ibidem
3. Ausente, portanto, motivação nos elementos fáticos, sequer
indiciários até então trazidos aos autos, a respeito de eventual dúvida sobre a
validade do laudo médico particular produzido pelo especialista que
acompanha a parte ora agravada.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra a decisão de fls. 691-
695, em que dei provimento em parte ao recurso especial para determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para que prossiga no exame das demais questões suscitadas
no recurso de apelação. O
foi assim ementado (fl. 691):
decisum

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. 1) DECISÃO RECONSIDERADA. 2) ALEGADA
OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. VALIDADE
DO LAUDO MÉDICO PARTICULAR. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50529905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:38
Código de Controle do Documento: 61eb3429-5d32-43e3-bad9-23971fa7fed4

Aduz a parte agravante, em síntese, que "cabe ao julgador na origem – ao
analisar o que pleiteado e as provas produzidas – determinar a realização da prova
técnica que entenda cabível e necessária (art. 370 do CPC)" (fl. 706). Argumenta, para
tanto, que "o fato da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admitir
fornecimento de medicamento com base em laudo médico que assiste o paciente não é
condição única e suficiente e não pode afastar a análise do julgador no caso concreto;
inclusive para verificação da presença dos demais requisitos previstos no Tema 106" (
). Sustenta que a determinação de submissão a perito médico judicial prestigia a
ibidem
ampla instrução probatória.
Impugnação da parte agravada apresentada às fls. 711-715.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Na espécie, o Tribunal de origem, ao determinar a realização da perícia
médica, consignou as seguintes razões de decidir (fl. 493):

Na hipótese dos autos, a parte autora é portadora de dermatite atópica
grave, tendo sido prescrito, pelo médico especialista que a acompanha, o uso da
medicação DUPILUMABE. O medicamento possui registro na Anvisa, mas não é
disponibilizado pelo SUS.
Segundo relatório médico constante nos autos, o medicamento
é imprescindível ao tratamento e outras alternativas já foram utilizadas, sem êxito
. Afirma que a medicação tem parecer favorável e respaldo científico, além de não
haver substituto disponível no SUS. Ressalta a urgência, já que a não utilização do
medicamento implicará em interferência importante no desempenho das atividades
laborais e no quadro de saúde da paciente.
Ressalvado meu entendimento, e considerando que o referido relatório
médico foi produzido apenas por profissional especialista ligado ao autor, o caso
deve ser submetido a perito médico judicial, cujas conclusões devem prevalecer,
.
visto que se encontra em situação equidistante das partes em litígio
Assim, não tendo sido realizada a referida perícia no primeiro grau, deve a
demanda ter sua instrução complementada, sendo necessário, portanto, anular a
sentença e determinar o retorno dos autos para produção de prova pericial.
Registre-se que a União requereu preliminarmente a anulação da sentença
por ausência de perícia médica judicial.
Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da
União, determinando a anulação da sentença e o retorno dos autos à Vara de origem,
para que se realize a perícia. Frise-se, porém, que, em razão da gravidade do quadro
de saúde do paciente, deve ser mantido o fornecimento do medicamento até novo
julgamento, nos termos da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Documento eletrônico VDA50529905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:38
Código de Controle do Documento: 61eb3429-5d32-43e3-bad9-23971fa7fed4

Sabe-se que ao magistrado, diante das circunstâncias fáticas, é facultada a
determinação de produção probatória que entender necessária (testemunhal, pericial ou
documental) diante da prerrogativa do livre convencimento, desde que apresente
.
motivação para justificar tal providência
No caso, como se vê do trecho acima reproduzido, o Tribunal de origem – não
obstante tenha deixado assentado que o médico especialista que acompanha a parte
agravada indicou o uso do medicamento pleiteado – concluiu que seria imprescindível a
realização da perícia judicial, sob o fundamento de que o "relatório médico foi produzido
" (fl. 493), e, por isso, "o caso deve
apenas por profissional especialista ligado ao autor
ser submetido a perito médico judicial, cujas conclusões devem prevalecer, visto que se
encontra em situação equidistante das partes em litígio" (
).
ibidem
Sem qualquer
motivação, portanto, nos elementos fáticos, sequer indiciários até então trazidos aos
autos, a respeito de eventual dúvida sobre a validade do laudo médico
.
particular produzido pelo especialista que acompanha a parte ora agravada
A propósito:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LAUDO MÉDICO PARTICULAR.
MESMA CREDIBILIDADE DO MÉDICO DA REDE PÚBLICA.
1. Trata-se na origem de Ação Ordinária ajuizada pela ora recorrente contra
o Município do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro objetivando a
condenação dos entes federados ao fornecimento de medicamentos para o
tratamento de Lupus e Hipertensão Arterial Sistêmica.
2. A sentença julgou os pedidos procedentes (fls. 241-245, e-STJ). O
Tribunal de origem reformou parcialmente o para condicionar o decisum
fornecimento da medicação à "apresentação semestral de receituário médico
atualizado e subscrito por médico do SUS ou de hospitais vinculados às
universidades públicas, prescrevendo a necessidade de utilização da medicação
pleiteada" (fl. 460, e-STJ).
3. Segundo a jurisprudência do STJ, a escolha do medicamento compete a
médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, podendo ser tanto
um profissional particular quanto um da rede pública. O que é imprescindível é a
.
comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência econômica
4. Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.794.059/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe
.)
22/4/2019

Destaco, ainda, os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. AUTOR COM LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA. ACÓRDÃO
QUE ANULOU A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E DETERMINOU A
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. TEMA 106/STJ.
Documento eletrônico VDA50529905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:38
Código de Controle do Documento: 61eb3429-5d32-43e3-bad9-23971fa7fed4

1. Hipótese em que a Corte de origem anulou a sentença e determinou a
realização de perícia judicial, sob o fundamento de que "esta egrégia Terceira
Turma vem entendendo pela necessidade da realização de prova Pericial, uma vez
que os documentos médicos juntados aos autos são produzidos apenas pelo
Especialista responsável pelo tratamento da parte Autora, de maneira que deve
prevalecer as conclusões do Perito Médico Oficial, em razão da sua
" (fl. 349, e-STJ).
posição equidistante em relação às partes em litígio
2. O STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, DJe
, submetido à sistemática dos recursos
4/5/2018
repetitivos, entendeu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) por
meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa,
observados os usos autorizados pela agência.
3. Dessa forma, não prospera a tese do acórdão recorrido de que todo
medicamento pleiteado em juízo depende da realização de prévia perícia oficial,
uma vez que o STJ admite o fornecimento de medicamentos com base em laudo do
. Isso não impede que o juiz, motivadamente,
médico que assiste o paciente
determine a realização de perícia, mas essa decisão não pode se fundamentar,
exclusivamente, na impossibilidade de utilização do laudo expedido pelo
profissional que acompanha a parte interessada, por supostamente não
.
ocupar posição equidistante na relação jurídica
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 2.000.392/CE, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 30
/9/2022.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. MEDICAMENTOS. LAUDO DE MÉDICO DE REDE
PARTICULAR. MESMA CREDIBILIDADE DO MÉDICO DA REDE PÚBLICA.
ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - Impetrou-se mandado de segurança para fornecimento de medicamento.
A controvérsia encontra-se estabelecida, basicamente, na suposta ausência do direito
líquido e certo a amparar concessão da ordem, ao fundamento que o laudo
médico emitido por profissional da rede privada não seria apto a sustentar a certeza
e liquidez do direito, exigindo dilação probatória por ter sido a prova produzida de
forma unilateral.
II - Todavia tal entendimento não deve prosperar, uma vez que a
jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o profissional da rede privada
goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais
próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está
. Nesse sentido:
acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente
AgInt no AREsp 405.126/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
6, DJe
; REsp 1614636/PI, Rel.
20/09/2021
26/10/2016
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
,
16/08/2016
DJe
).
09/09/2016
III - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA50529905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:38
Código de Controle do Documento: 61eb3429-5d32-43e3-bad9-23971fa7fed4

(AgInt no RMS 51.629/MG, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 26/3
/2018.)

Friso que é possível a determinação de provas periciais desde que
devidamente fundamentada a decisão; o que não ocorreu no caso, uma vez o acórdão
proferido pelo Tribunal de origem está lastreado tão somente na circunstância de que o
pleito de fornecimento do medicamento depende da submissão a perito judicial, que se
encontra em situação equidistante das partes.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50529905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:38
Código de Controle do Documento: 61eb3429-5d32-43e3-bad9-23971fa7fed4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.170.609 / CE
Número Registro: 2024/0350721-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010749220214058100
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA CAMILA NOBRE ALBANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
REGISTRADO NA ANVISA - NÃO PADRONIZADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ANA CAMILA NOBRE ALBANO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50819532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:56
Código de Controle do Documento: dd789a0e-f4cf-45dd-8b8f-b36a282c85cb

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:56
Código de Controle do Documento: dd789a0e-f4cf-45dd-8b8f-b36a282c85cb